Tribunal: TJES
Processo: 5014391-96.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014391-96.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIELA SIQUEIRA PIMENTEL
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5014391-96.2022.8.08.0035

RECORRENTE: DANIELA SIQUEIRA PIMENTEL

RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.

JUIZ SENTENCIANTE:INES VELLO CORREA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE TELEFONIA. AUMENTO DO VALOR DA FATURA. SUPOSTAS COBRANÇAS IRREGULARES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA IRREGULAR. FATURAS INDICANDO A EXISTÊNCIA DE DESCONTO. FINDO O PERÍODO DO DESCONTO. RETORNO DE COBRANÇA DO VALOR CONTRATADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
DANIELA SIQUEIRA PIMENTEL
em face de
TELEFÔNICA BRASIL SA
alegando, em síntese, que possuía um contrato de internet com a requerida no valor de R$ 49,99 (quarenta e nove reais e noventa e nove centavos) e que em janeiro de 2021 a ré ofertou um plano no valor de R$ 64,99 (sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos), que foi aceito por ela e em abril de 2022, sem qualquer aviso prévio de aumento, a fatura veio no valor de R$ 144,98 (cento e quarenta e quatro reais e noventa e oito centavos), razão pela qual não quitou a mesma. Sustenta que ao entrar em contato com a ré para cancelar o plano, aceitou a oferta de pagar R$69,99 (sessenta e nove reais e noventa e nove centavos) mensais, com a correção do valor da fatura de abril seria reenviada em até 5 (cinco) dias. Informa que a correção da fatura de abril não foi realizado no prazo mencionado, razão pela qual requereu o cancelamento do plano no dia 11/05/2022 e após o cancelamento, a ré enviou um boleto no valor de R$ 112,48 (cento e doze reais e quarenta e oito centavos) referente ao mês de maio, que não foi quitado. Por tais razões, requereu o cancelamento da fatura do mês de maio de 2022, a correção da fatura do mês de abril de 2022 e indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Decisão (ID. 7109234), determinando que a ré suspenda as cobranças até ulterior deliberação deste Juízo.

Em sede de contestação (ID. 7109258), a requerida sustenta a ausência de mínima de provas do direito da autora, informa que a cobrança é devido pelo serviço contratado, não havendo que se falar em falha na prestação de serviços. Por fim, requer que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Termo de audiência (ID. 7109264), sem êxito na conciliação.

A sentença proferida (ID. 7109265) pelo juízo singular dispôs que:

Desse modo, não vislumbro qualquer indício de falha na prestação do serviço prestado pela requerida.

Ressalta-se, por fim, que se não há irregularidade na conduta da ré, deste fato não pode resultar nenhum dano que se atribua à mesma, e, por via de consequência, nenhuma indenização haverá de se pagar.

Diante disso, torno sem efeito a decisão liminar (id 15198193) e
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Irresignada, a autora representada pela Defensoria Pública interpôs Recurso Inominado (ID. 7109279), preliminarmente, requerendo a autora os benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, mantém o argumento de que a cobrança é indevida e por este motivo, deve a sentença de piso ser reformada.

Contrarrazões apresentadas pelo autor (ID.7109284), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Ausentes questões preliminares, passo ao exame do mérito recursal.

Em síntese, trata-se de ação em que a parte autora alega que recebeu faturas com valores acima dos planos devidamente contratados.

O juízo
a quo
proferiu a sentença vergastada, julgando improcedentes os pedidos autorais, assim fundamentando:

As faturas referentes aos meses de fevereiro e março, em especial, demonstram claramente que o valor do plano da autora era de R$ 144,98 (cento e quarenta e quatro reais e noventa e oito centavos) e que esses foram os dois últimos meses dos descontos de R$ 84,99 (oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos) concedidos a mesma.

Verifica-se, assim, que a autora tinha ciência que do valor do plano e dos descontos, bem como da duração dos mesmos. Logo, não há comprovação de qualquer irregularidade na fatura de abril de 2022.

Quanto ao pedido do cancelamento da fatura referente ao mês de maio de 2022, observa-se que em pese a autora comprovar a solicitação de cancelamento do plano em 11/05/2022 (id 15162983) deve ser observado o período do ciclo de faturamento.

A fatura do mês de maio de 2022 juntada aos autos demonstra que o ciclo de faturamento teve início em 03/04/2022 e fim de 02/05/2022. Assim, não há que se falar em irregularidade de tal cobrança, vez que a mesma compreende os serviços prestados antes do pedido de cancelamento realizado pela autora.

Desse modo, não vislumbro qualquer indício de falha na prestação do serviço prestado pela requerida.

Ressalta-se, por fim, que se não há irregularidade na conduta da ré, deste fato não pode resultar nenhum dano que se atribua à mesma, e, por via de consequência, nenhuma indenização haverá de se pagar.

Ao analisar o caderno processual, não identifiquei provas capazes de modificar o entendimento firmado em primeira instância.

Ao contrário do que tenta fazer crer a recorrente, as faturas de telefonia acostadas aos autos deixam clara a existência de um desconto promocional (ID 7109259) a incidir sobre o valor do contrato, desconto esse que perduraria por 12 meses - veja-se que a fatura de fevereiro/202 consta “desconto prom. internet R$ 30,00 11/12” e no mês de março/2022 consta “desconto prom. internet R$ 30,00 12/12” - e, com o seu fim, é evidente que o valor do seu plano voltaria àquele contratado, o que foi feito a partir da fatura de abril/2022.

Não merece guarida, portanto, a alegação de ausência de informação, tampouco de que foi surpresada pelo aumento repentino da sua fatura de telefonia, uma vez que as faturas indicavam a contagem regressiva do fim do desconto.

Com efeito, verifico que o presente recurso não merece prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC,
suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça à parte.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)